Tribunal: TJDFT
Processo: 0745060-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745060-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLADISTON LUCAS ANDRE DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLADISTON LUCAS ANDRE DA SILVA contra decisão de ID 250167340 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) SA E OUTROS, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que sua renda líquida mensal aproximada, após os descontos obrigatórios, é de R$ 10.435,08, e os empréstimos consignados somam R$ 5.376,93, o que representa 52% de sua renda líquida; que ao incluir os empréstimos descontados em conta corrente o comprometimento atinge 63% de sua renda líquida mensal; que foi violado o limite legal de 35% da remuneração líquida do militar; que há comprometimento do mínimo existencial. Requer, liminarmente, a limitação imediata dos descontos ao percentual de 35% de sua remuneração líquida, com a suspensão dos descontos excedentes e afastados os efeitos da mora, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, requer a fixação de plano judicial de readequação das consignações, nos moldes da Lei n. 14.181/2021, compatibilizando o pagamento mensal com a renda disponível do agravante, assegurando o mínimo existencial. Decisão de ID 77986236, que indeferiu a gratuidade de justiça. Preparo recolhido (ID 78438415). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso dos integrantes das Forças Armadas, a Medida Provisória n. 2215-10/2001 estabelece que os empréstimos consignados têm um limite de até 70% da remuneração. Vejamos: Art. 14. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. Posteriormente, a Lei 14.509/2022 passou a estabelecer que o total de consignações facultativas não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal (sendo 5% reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito e 5% para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.286, fixou a seguinte tese: “Para os descontos autorizados antes de 4/8/2022, data da vigência da Medida Provisória n. 1.132/2022, convertida na Lei n. 14.509/2022, não se aplica limite específico para as consignações autorizadas em favor de terceiros, devendo ser observada apenas a regra de que o militar das Forças Armadas não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos, após os descontos, na forma do art. 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/2001.” Assim, de acordo com o entendimento vinculante do STJ, para os contratos firmados antes de 4/8/2022 somente incide o limite único de 70% da remuneração; e, para os contratos posteriores a essa data, passa-se a exigir cumulativamente que o total de consignações facultativas não ultrapasse 45% da remuneração bruta (de acordo com a Lei 14.509/22) e que reste ao menos 30% da remuneração líquida ao militar (nos termos da MP 2.215-10/2001). No caso, o próprio agravante afirma que os empréstimos consignados somam R$ 5.376,93, o que representa 52% de sua renda líquida, ou seja, inferior ao limite global de 70%. Analisado o extrato de consignações (ID 250020957, dos autos de origem), observa-se a existência de diversos contratos, firmados antes e após o marco de 4/8/2022, de modo que os contratos posteriores não ultrapassam o limite de 35%, previsto na Lei 14.509/22. Assim, prima facie, não se verifica a ilegalidade dos descontos e, ao contrário do que alega a parte agravante, não se trata de percentual que inviabilize sua subsistência, porquanto assegurado valor líquido no contracheque de R$ 4.371,07. Ainda que as instituições devam observar o crédito responsável, há preservação do mínimo existencial enquanto não realizada a instrução probatória. Ressalte-se, ainda, que o débito efetuado diretamente na conta bancária do agravante, alusivo aos empréstimos pessoais, embora comprometa parcela de seus rendimentos, não tem relação com os empréstimos mediante consignação em folha de pagamento, não se enquadrando, portanto, no mencionado limite legal. O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao proferir julgamento do REsp 1.683.973/SP – Tema 1.085, fixou a seguinte tese: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Ou seja, o limite legal incide somente em relação aos contratos celebrados a título de empréstimos consignados, não se aplicando aos demais empréstimos, com descontos em conta corrente, porquanto contratados de forma livre, em observância à autonomia da vontade e aos demais princípios gerais do contrato. Colaciona-se acórdão desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência recursal. Ausência dos requisitos. Empréstimo consignado. Desconto em conta corrente. Limite legal respeitado. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que condicionou a fixação de honorários advocatícios à apresentação de impugnação pela Fazenda Pública, nos autos de cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva, sob o fundamento do art. 85, § 7o, do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se são devidos honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva não impugnado pela Fazenda Pública; e (ii) saber se a ausência de impugnação afasta a incidência da Súmula 345 do STJ e do Tema 973. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida nos polos entre consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor) tem como norte interpretativo o reconhecimento da vulnerabilidade do primeiro frente ao segundo, premissa principiológica que não afasta, mas, ao contrário, põe-se ao lado da observância da boa-fé objetiva sob o prisma das funções interpretativas, controladora e integrativa que devem reger a toda a vigência da relação consumerista. 4. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar, deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contracorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 6. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de cartão de crédito ou empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, mediante prévia autorização para o débito automático. 7. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 8. Não se vislumbra a presença da probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que os descontos efetuados na conta corrente do agravante/autor a título de empréstimo consignado respeita o limite legal da soma das consignações de que trata o § 1o do artigo 116 da Lei Complementar Distrital n.o 840/11, que preconiza que tal desconto não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I e VII; LC/DF no 840/2011, art. 116, § 2o; CDC, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 09.06.2021 (Tema 1.085). (Acórdão 2056130, 0728374-42.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.) - Grifo nosso. Portanto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Por fim, não conheço do pedido subsidiário para fixação de plano judicial de readequação das consignações, nos moldes da Lei n. 14.181/2021, compatibilizando o pagamento mensal com a renda disponível do agravante, assegurando o mínimo existencial, cujo conhecimento resultaria em indevida supressão de instância, porquanto não submetido ao juízo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo de origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora